Tribunal: TJMT
Processo: 1033892-60.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033892-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JAMIR LORENO DE MORAIS - CPF: 270.236.721-68 (AGRAVADO), BRUNA SAVINA ANDRADE TORRES - CPF: 033.160.131-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO (PJE). PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA PJE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de nulidade da publicação da sentença por suposta falta de intimação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a validade da intimação eletrônica realizada exclusivamente pelo Sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN), e se tal procedimento viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

4. Precedentes jurisprudenciais confirmam a validade da intimação realizada exclusivamente via PJe, desde que a parte esteja regularmente cadastrada e apta a receber tais comunicações.

5. A Agravante, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, estava habilitada no Sistema PJe com o perfil de "procuradoria" e realizou seu cadastro conforme a Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ, não podendo alegar desconhecimento do procedimento normativo.

6. Inexistência de prejuízo concreto demonstrado pela Agravante, requisito essencial para o reconhecimento da nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a intimação eletrônica realizada exclusivamente via Sistema PJe, dispensada a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão proferida na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Danos Morais nº 1023525-53.2021.8.11.0041, promovida por
JAMIR LORENO DE MORAIS,
que rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de nulidade da publicação da sentença por ausência de intimação.

A Agravante sustenta que não fora intimada da sentença nos autos, sob o argumento de que a referida decisão não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme determina o artigo 205 do Código de Processo Civil e Resolução do TJMT/OE nº 05, de 18 de maio de 2022.

Aduz que está caracterizada a inobservância do devido processo legal e consequentemente grave ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o trâmite processual carece da publicidade, retirando da Agravante a oportunidade de apresentar os recursos cabíveis.

Por fim, requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de sobrestar o cumprimento da sentença.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e devolver os prazos a partir da sentença.

Liminar inferida conforme ID. 256791681.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 263376262.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando as razões do presente recurso, verifica-se que, ao proferir a sentença (ID. 142977143 – autos de origem), a intimação do Requerido, ora Agravante, foi realizada exclusivamente via PJe.

Diante disso, a seguradora de saúde busca a reforma da sentença e a devolução dos prazos para a interposição dos recursos cabíveis.

Sobre as intimações, é pacífico que, nos processos eletrônicos, estas são realizadas diretamente pelo sistema PJe, sem a necessidade de publicação no DJe, conforme dispõe o art. 5º da Lei n. 11.419/06. Vejamos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Quanto à suficiência da intimação eletrônica prevista em lei, até que a controvérsia seja resolvida no julgamento do Recurso Especial nº 1.995.908/STJ, vinculado ao Tema 1180, o Superior Tribunal de Justiça entende que deve prevalecer a intimação realizada pelo portal eletrônico, conforme destacado pelo relator, ministro João Otávio de Noronha.

Sobre o assunto, trago o trecho do REsp 1.995.908 que elucida a matéria:

“(...) No entanto, orientou-se a jurisprudência mais recente no sentido de que deve preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico. Confiram-se precedentes:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021; AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.087.306/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021; AgInt no AREsp n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021; AgRg no REsp n. 1.954.984/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.
Nesses julgados, o posicionamento adotado pelos órgãos fracionários referidos é o de que,
para fins de cômputo dos prazos processuais, a intimação pelo portal eletrônico deve preponderar sobre a publicação no Diário de Justiça, ainda que no formato eletrônico.
”
(destaquei).

Ressalto, ainda, que a citação ou intimação da parte será realizada por meio eletrônico (via sistema) sempre que se tratar de pessoa jurídica de direito privado habilitada com o perfil “procuradoria” no Sistema PJe, conforme previsto pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ:

A citação ou intimação por meio eletrônico (via sistema) na pessoa de seu procurador, ocorre apenas quando a parte seja pessoa jurídica de direito privado habilitada com o perfil “procuradoria” no Sistema PJe e tenha realizado seu cadastro pelo Portal Clickjud, na forma da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ.

Assim, sendo incontroverso que a Unimed Cuiabá foi regularmente intimada pelo sistema PJE, inviável se falar em nulidade da intimação da sentença exarada pelo juízo
a quo
, em que pese a ausência de publicação no DJE.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Corte em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe). VALIDADE.

DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE.

EMPRESAS UNIMED
. GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Unimed é uma rede de assistência médica nacional e diversas cooperativas de trabalho locais e regionais estão interligadas na mesma marca. Por mais que estejam atuando de maneira autônoma e independente, apresentam-se ao consumidor como integrantes do mesmo sistema.
Portanto, deve ser afastada a alegada nulidade acerca da intimação da sentença. Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual
(...)
.
(N.U 1003736-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não comporta reforma, pois inexiste nulidade na intimação da parte quando realizada exclusivamente pelo sistema PJE.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025